Tribunal: STF
Processo: HC 88240
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO
   INFIEL. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. ALTERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO
   DA JURISPRUDÊNCIA DO STF.  CONCESSÃO DA ORDEM.
1.      A matéria
   em julgamento neste habeas corpus envolve a temática da
   (in)admissibilidade da prisão civil do depositário infiel no
   ordenamento jurídico brasileiro no período posterior ao ingresso
   do Pacto de São José da Costa Rica no direito nacional.
2.      O
   julgamento impugnado via o presente habeas corpus encampou
   orientação jurisprudencial pacificada, inclusive no STF, no
   sentido da existência de depósito irregular de bens fungíveis,
   seja por origem voluntária (contratual) ou por fonte judicial
   (decisão que nomeia depositário de bens penhorados).
Esta Corte
   já considerou que "o depositário de bens penhorados, ainda que
   fungíveis, responde pela guarda e se sujeita a ação de depósito"
   (HC n° 73.058/SP, rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, DJ de
   10.05.1996).  Neste mesmo sentido: HC 71.097/PR, rel. Min. Sydney
   Sanches, 1ª Turma, DJ 29.03.1996).
3.      Há o caráter especial do
   Pacto Internacional dos Direitos Civis Políticos (art. 11) e da
   Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da
   Costa Rica (art. 7°, 7), ratificados, sem reserva, pelo Brasil,
   no ano de 1992. A esses diplomas internacionais sobre direitos
   humanos é reservado o lugar específico no ordenamento jurídico,
   estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação
   interna. O status normativo supralegal dos tratados
   internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, torna
   inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante,
   seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação.
4.      Na
   atualidade a única hipótese de prisão civil, no Direito
   brasileiro, é a do devedor de alimentos. O art. 5°, §2°, da Carta
   Magna, expressamente estabeleceu que os direitos e garantias
   expressos no caput do mesmo dispositivo não excluem outros
   decorrentes do regime dos princípios por ela adotados, ou dos
   tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil
   seja parte. O Pacto de São José da Costa Rica, entendido como um
   tratado internacional em matéria de direitos humanos,
   expressamente, só admite, no seu bojo, a possibilidade de prisão
   civil do devedor de alimentos e, conseqüentemente, não admite
   mais a possibilidade de prisão civil do depositário infiel.
5.
        Habeas corpus concedido.